Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
II. A impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família e não forem encontrados outros bens passíveis de penhora.
III. A impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser atenuada na hipótese em que sequer é conhecida a remuneração do executado e não foram esgotados os meios de localização de bens penhoráveis.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.